Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EDUCADOR SOCIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. LEI DISTRITAL No 4.266/2008. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA JUDICIAL. CONDIÇÕES INSALUBRES. ANALOGIA. CONTATO ALEATÓRIO E EVENTUAL. NÃO ENQUADRAMENTO NA NORMA REGULAMENTADORA No 15. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito distrital, o contrato temporário de trabalho é regido pela Lei no 4.266/08, assim como pela Lei Complementar n.o 840/2011, a qual, por sua vez, ao dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, em seus artigos 79 à 83, estabeleceu as condições para concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade.

2. A Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, acerca da Segurança e Medicina do Trabalho, relaciona em sua NR 15 as hipóteses de atividades e operações insalubres, bem como descreve os casos de concessão de insalubridade no grau máximo (20%) e no grau médio (10%). 2.1. Faz jus ao recebimento de insalubridade no grau máximo aquele que exerce trabalho ou operações, em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.

3. No caso concreto, o autor firmou contrato de trabalho temporário junto à Administração Pública do Distrito Federal para desempenhar a função de Educador Social, tendo sido alocado na Unidade de Internação Provisória de Santa Maria - UIPSM, cujas atividades principais desempenhadas eram auxiliar a execução e o desenvolvimento do atendimento das medidas socioeducativas, previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente; auxiliar a execução de tarefas relativas ao acompanhamento, à segurança, à vigilância e à guarda dos socioeducandos; auxiliar no desenvolvimento de atividades de cadastro, selecionando e orientando a população atendida, auxiliar o planejamento, execução e avaliação das atividades socioeducativas a serem desenvolvidas com a clientela assistida pelas unidades de execução de medida socioeducativa, sob a coordenação da Gerência de Segurança das Unidades.

4. As atribuições desempenhadas pelo Apelante, mesmo que envolvam contato eventual com menores doentes, são compatíveis com o cargo para o qual foi contratado (Educador Social), não se equiparando, ainda que por analogia, à atividade desenvolvida por aqueles que trabalham de forma permanente em contato com pacientes que se encontram em isolamento, justamente por estarem diagnosticados por doenças infectocontagiosas, nos termos do anexo 14 da NR- 15 da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, situação esta que inviabiliza o reconhecimento do desvio de função pretendido, bem como a percepção ao adicional de insalubridade de grau máximo.

5.Recurso de apelação conhecido e improvido.